Tribunal: TJES
Processo: 5018337-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018337-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HEITOR BERNARDO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Alegação de ausência de início de execução do crime de roubo. Atos meramente preparatórios. Fragilidade do suporte probatório. Falta de fundamentação concreta da custódia cautelar. Excesso de prazo. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suposta tentativa de roubo, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, sob fundamento de garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência de início de execução do delito, fragilidade probatória quanto à imputação e inexistência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, além de alegar excesso de prazo na formação da culpa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta atribuída ao paciente configura tentativa de roubo ou se permaneceu no âmbito da cogitação ou de atos preparatórios, insuficientes para caracterizar início de execução do delito; e (ii) saber se estão presentes fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, bem como se há excesso de prazo na custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A tentativa punível exige início de execução do delito, nos termos do art. 14, II, do Código Penal, não sendo suficiente a mera intenção ou a prática de atos preparatórios. No caso, não houve abordagem de vítimas, anúncio de assalto ou qualquer ato executório direcionado à subtração patrimonial, limitando-se os fatos à presença do paciente nas proximidades do estabelecimento portando arma branca e à manifestação de intenção de praticar o crime, posteriormente abandonada ao perceber a presença policial.

4. A imputação de participação no roubo de veículo ocorrido na noite anterior carece de suporte probatório robusto, uma vez que a vítima afirmou não ser capaz de reconhecer os autores do delito, que estavam encapuzados, inexistindo elementos concretos que vinculem o paciente ao fato.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se essencialmente na gravidade abstrata da imputação e em presunções genéricas de periculosidade, sem indicação de elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

6. O paciente é primário e se encontra preso há período prolongado sem avanço significativo na persecução penal, configurando excesso de prazo na formação da culpa, agravado pela demora injustificada na tramitação do próprio habeas corpus, incompatível com a natureza célere da ação constitucional.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, determinando a imediata soltura do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, facultada ao juízo de origem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
HEITOR BERNARDO DA SILVA
, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que, em audiência de custódia, realizada em 01 de novembro de 2024, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018337-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HEITOR BERNARDO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI

VOTO

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
HEITOR BERNARDO DA SILVA
, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que, em audiência de custódia, realizada em 01 de novembro de 2024, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

A impetração sustenta, em síntese, que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e que os fatos narrados não configuram tentativa de roubo, por inexistir início de execução do delito, tendo a conduta permanecido no âmbito da cogitação ou, quando muito, de atos preparatórios.

Argumenta, ainda, ausência de elementos concretos que vinculem o paciente ao roubo do veículo ocorrido no dia anterior, bem como sustenta a desnecessidade da prisão preventiva, sobretudo diante da primariedade do paciente e da inexistência de circunstâncias concretas, a indicar risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Assiste razão à impetrante.

Inicialmente, importa consignar que a prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, somente podendo ser decretada quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, aliados à adequação e necessidade da medida extrema.

No caso em análise, observa-se que o paciente foi preso após abordagem policial realizada no distrito de Celina, Município de Alegre/ES, quando se encontrava nas proximidades de um posto de combustíveis portando arma branca.

Conforme consignado no auto de prisão em flagrante, policiais militares realizavam patrulhamento, quando foram informados por um morador acerca da presença de indivíduos em atitude suspeita no local.

Segundo relato prestado pelo policial militar ASP Rogério Oliveira de Souza,
“durante patrulhamento ostensivo no distrito de Celina, fomos informados por um morador de que havia indivíduos desconhecidos em atitude suspeita e que um deles estaria tentando assaltar o posto de gasolina, enquanto outros aguardavam nas proximidades em um veículo HB20 branco. Ao chegarmos ao local, o indivíduo tentou se evadir, sendo interceptado por esta guarnição. Durante a abordagem, retirou de dentro da jaqueta um facão com aproximadamente 35 cm de lâmina e o lançou ao chão. O abordado, posteriormente identificado como Heitor, confessou que tentaria assaltar o posto, mas que desistiu ao perceber a presença da viatura policial”.

No mesmo sentido, o policial militar Walace Gonçalves da Silva confirmou a narrativa apresentada, afirmando que os demais indivíduos foram localizados nas proximidades e que estes relataram estar aguardando o paciente, enquanto este tentava realizar o assalto.

Consta, ainda, que os envolvidos utilizavam um veículo Hyundai HB20, posteriormente identificado como produto de roubo, ocorrido na noite anterior na cidade de Guaçuí/ES, tendo dois dos adolescentes abordados confessado a autoria desse delito.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório evidencia fragilidade na subsunção da conduta do paciente ao tipo penal de roubo tentado.

Isso porque, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, a tentativa punível pressupõe o início da execução do crime, não sendo suficiente, para sua caracterização, a mera intenção, ou a prática de atos preparatórios.

No caso concreto, embora os elementos constantes dos autos indiquem que o paciente possivelmente cogitava a prática de roubo no posto de combustíveis, não se verifica a prática de qualquer ato executório, dirigido à vítima ou ao patrimônio.

Com efeito, não há notícia de abordagem a frentistas, funcionários ou clientes do estabelecimento; tampouco há relato de anúncio de assalto, exigência de entrega de valores, ou ingresso no interior do estabelecimento com finalidade subtrativa.

A narrativa fática limita-se a indicar que o paciente se encontrava nas proximidades do posto portando arma branca e que teria manifestado intenção de praticar o delito, afirmando, inclusive, ter desistido da conduta ao perceber a presença da viatura policial.

Tal circunstância revela que a conduta permaneceu no plano da cogitação ou, no máximo, de atos preparatórios, os quais, como regra, não são puníveis no direito penal brasileiro.

Corrobora essa compreensão, o próprio entendimento manifestado pelo Ministério Público no procedimento investigatório originário, no qual se consignou, expressamente, que os fatos narrados não configurariam tentativa de roubo, registrando-se que “os envolvidos pretendiam assaltar o posto de gasolina, contudo não praticaram nenhum ato executório quanto ao crime de roubo pretendido, tendo o segundo crime ficado apenas na intenção”.

Nesse contexto, revela-se questionável a própria tipificação penal atribuída ao paciente, circunstância que, por si só, enfraquece significativamente a justificativa para manutenção da prisão cautelar.

Além disso, no que concerne à suposta vinculação do paciente ao roubo do veículo ocorrido na noite anterior, verifica-se que a própria vítima afirmou não ser capaz de reconhecer os autores do crime, tendo declarado que os assaltantes estavam encapuzados.

Conforme registrado em seu depoimento, “não é capaz de reconhecer os elementos que roubaram seu carro, visto que estavam encapuzados, mas afirma que aparentavam ser adolescentes”.

Assim, a imputação de participação nesse delito ao paciente não encontra respaldo probatório robusto, nos elementos constantes dos autos, limitando-se a conjecturas decorrentes da circunstância de ele estar no veículo posteriormente recuperado.

Diante desse cenário, também não se verifica fundamentação concreta, apta a justificar a necessidade da prisão preventiva.

A decisão que decretou a custódia cautelar baseou-se, essencialmente, na gravidade abstrata da imputação e na suposição de periculosidade decorrente da presença de adolescentes e da posse de arma branca, sem, contudo, indicar elementos concretos, que demonstrem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme, no sentido de que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena, nem fundamentada em presunções genéricas de periculosidade.

Ademais, conforme registrado nos próprios autos, o paciente não possui antecedentes criminais conhecidos, circunstância que reforça a desnecessidade da medida extrema.

Em tais condições, revela-se plenamente possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se mostram suficientes e adequadas, para resguardar o regular andamento da persecução penal.

Além disso, merece acolhida a tese defensiva relativa ao excesso de prazo na formação da culpa.

Conforme se extrai dos autos, o paciente encontra-se preso desde outubro de 2024, sem que tenha ocorrido avanço significativo na persecução penal.

Ainda que o exame do excesso de prazo não se submeta a critérios meramente matemáticos, é certo que a prisão cautelar não pode se prolongar indefinidamente sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

No caso concreto, não se verifica complexidade relevante, capaz de justificar a manutenção da prisão por período tão prolongado.

Some-se a isso a ocorrência de excesso de prazo no próprio trâmite deste habeas corpus.

Com efeito, a decisão que indeferiu o pedido liminar foi proferida em 30 de outubro de 2025, ocasião em que foram requisitadas informações ao juízo de origem.

Todavia, tais informações somente foram juntadas aos autos em 26 de fevereiro de 2026, o que evidencia demora processual incompatível, com a natureza célere que deve nortear a tramitação da ação constitucional de habeas corpus.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a demora injustificada, na apreciação de medidas que envolvem a liberdade de locomoção, configura constrangimento ilegal, especialmente, quando o paciente permanece submetido à custódia cautelar.

Nesse contexto, consideradas as fragilidades do suporte probatório da imputação, a ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva e o prolongamento indevido da custódia cautelar, mostra-se evidente a ocorrência de constrangimento ilegal.

Assim, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
para revogar a prisão preventiva de HEITOR BERNARDO DA SILVA, determinando sua imediata colocação em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, facultando ao juízo de origem, se entender necessário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente alvará de soltura.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.